Tribunal: TCU
Processo: 003.319/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação (Alice) e por Rosina Duarte de Duarte, coordenadora-geral da entidade, contra o Acórdão 7.918/2018-TCU-2a Câmara, relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais de ambas as recorrentes, aplicando multa de R$ 6.000,00 apenas à referida dirigente

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação (Alice) e por Rosina Duarte de Duarte, coordenadora-geral da entidade, contra o Acórdão 7918/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas especiais de ambas as recorrentes, aplicando apenas à dirigente a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o arts. 281 e 285 do RI/TCU, em: 9.1 não conhecer do recurso em relação à Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação (Alice), por ser intempestivo; 9.2 conhecer do recurso de reconsideração quanto a Rosina Duarte de Duarte para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 7918/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3 julgar regulares com ressalva as contas especiais da Agência Livre para a Informação, Cidadania e Educação (Alice) e de Rosina Duarte de Duarte, dando-lhes quitação; 9.4 dar ciência às recorrentes, à Secretaria Especial de Direitos Humanos das Presidência da República, e aos demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.